Tribunal: TJES
Processo: 5007511-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado e o pretendido prequestionamento nada mais manifestam do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito ao qual não se presta o presente recurso.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007511-62.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em
face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pela embargante e negou-lhe provimento.

Irresignada, sustentou “
omissão quanto ao procedimento relativo ao disposto no art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC. O juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte. As quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas. É necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos.
”

Para tanto, afirmou que “
o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio.
”

Sequencialmente, asseverou que “
O acórdão é omisso quanto a alegação de que o juízo de primeiro grau não enfrenta as alegações apresentadas pela embargante. Violação direta dos arts. 520, IV c/c art. 521, par. ún., e dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, todos do CPC.
”

Repisou que “
não há dúvidas de que a interposição destes embargos se justifica exatamente diante da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas, ou seja, diferente do fundo Femco/Cofavi, o que viola flagrantemente o comando exequendo.
”

Por fim, requereu o prequestionamento do art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC; arts. 489, §1º, IV c/c art. 11; arts. 520, IV, e art. 521, p. único do CPC; art. 1.022, I e II, do CPC; e arts. 202 e 5º, XXII, da CF.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal e pela fixação de multa com espeque no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

De plano, assevero o intuito d
a
Embargante em ver rediscutidos todos os temas vertidos em seu agravo,
inclusive aqueles que sequer foram conhecidos.

Nessa perspectiva, veja-se que
a
Embargante aduz haver omissão quanto ao exaurimento do fundo Cofavi
.

Ora, com a devida vênia, insiste a
E
mbargante notadamente ao arguir omissão sobre matéria que de modo claro, expresso e fundamentado, não fora sequer conhecida
.

É o que se nota no acórdão, no qual
se
assentou
que, “
diferentemente do alegado pela agravante,
não há que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
uma vez que
as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão proferida em
24.02.2021
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15,
assim como na decisão de 19.07.2021, que
determinou o bloqueio, via BACENJUD,
da importância de R$ 1.976.552,56 (um milhão e novecentos e seten
t
a e seis mil e
quinhentos e cinquenta e
dois reais e
cinquenta e seis centavos) sobre a
conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.
”

Pontuou-se, ademais, que “
a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003046-78.2021.8.08.0000,
no qual, em consonância com a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ,
este órgão colegiado lhe deu parcial provimento tão somente para reconhecer a impossibilidade de cobrança das astreintes originadas no título executivo judicial proveniente do Processo nº 1006891-23.1998.8.08.0024 (024.98.002577-9), mantendo, no mais, incólume, a decisão recorrida,
da qual a decisão ora agravada é mera consequência lógica.
”

Exatamente por isso
e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade,
c
oncluiu-se pelo “
não conhecimento
das teses recursais versadas no presente Recurso de Agravo de Instrumento relacionadas à ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo a quo na decisão proferida em
24.02.2021
e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº
5003046-78.2021.8.08.0000
.
”

Não por outra razão afirmou-se que os temas vertidos pela Embargante não eram objeto da decisão recorrida, não cabendo a alegação de cerceamento de defesa.

Tal realidade torna absolutamente inviável, por evidente lógica, a alegação de omissão, que não tem razão de ser senão gerar tumulto processual e a rediscussão de temas, insistindo a Embargante, repito, em valer-se das vias recursais de modo abusivo.

Sequencialmente, passou-se ao exame do mérito da parte em que conhecida a irresignação recursal, no que este órgão colegiado
assentou ser despropositada a alegação de
inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que
esta

se realizou
via Diário da Justiça em
20
.0
8
.202
1
, momento em que a peticionante foi intimada para ciência e manifestação da penhora online realizada, no que resultou no peticionamento feito no dia
26.08.2021
, em que pugnou pelo desbloqueio das contas por asseverar, novamente, a impossibilidade de afetação do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Acrescente, ainda, que, “
como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
” (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9),
revelando-se, portanto, inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Claramente não há, na hipótese concreta, um propósito prequestionador, mas sim, tentativa vã e descabida de ver reapreciadas as matérias, valendo-se a parte embargante de argumentos já antes rechaçados, exaustivamente e à unanimidade, por esta Corte.

É preciso se ter em mente que os embargos de declaração não guardam notório propósito de prequestionamento tão somente porque a parte embargante assim o intitula. Claramente é o conteúdo do embargo que o define e não seu título.

Há uma diferença muito grande e, portanto, facilmente notável, entre o intuito prequestionador e o intuito de reapreciação de matéria, o que notadamente se destaca no caso destes autos com as arguições que figuram com mera réplica daquelas já satisfatoriamente rechaças quando do julgamento do agravo.

A propósito, como visto, uma leitura simples do acórdão basta a ver, sem qualquer espécie de dificuldade, que em momento algum deu ensejo aos vícios aqui alegados, de tal como que está a me parecer que se esforça a embargante em não entender que suas razões foram efetivamente rechaçadas.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, estando manifestas as razões que levaram a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.